Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-39.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000146-39.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO VENTURA DA COSTA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RITUXIMABE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. USO OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANVISA. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 106 DO STJ. TEMA 500 DO STF. TEMA 1234 DO STF. ACORDO INTERFEDERATIVO. EXCLUSÃO DO TEMA 793 DO STF. TEMA 1002 DO STF. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Rituximabe 375mg/m2, prescrito em regime off label para doença grave. O fármaco não consta das listas oficiais do SUS. Questão em discussão: 2. Verifica-se a possibilidade de concessão judicial de medicamento não incorporado, com base nos Temas 106 do STJ e 500 do STF, bem como na aplicação do Tema 1234 do STF, que homologou acordos interfederativos sobre judicialização da saúde. 3. Analisa-se também a fixação de honorários à Defensoria Pública, conforme o Tema 1002 do STF. Razões de decidir: 4. O direito à saúde é garantido pelos arts. 6.º, 196 e 1.º, inc. III da CF. Demonstrados os requisitos cumulativos exigidos pelo STJ: prescrição médica fundamentada, hipossuficiência e registro do medicamento na Anvisa. O uso off label foi tecnicamente justificado. 5. A jurisprudência do STF afasta a incidência do Tema 793 para medicamentos e preserva a competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes da publicação do julgamento do Tema 1234. 6. A omissão administrativa legitima a atuação judicial. 7. Honorários advocatícios fixados com base no art. 85, § 8.º do CPC. Tese e dispositivo: 8. É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, inclusive em uso off label, quando comprovados prescrição médica, ausência de alternativa terapêutica, registro na Anvisa e hipossuficiência do paciente. Aplicação do Tema 1234 do STF, com exclusão do Tema 793. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Determinado o fornecimento do medicamento. Honorários fixados em R$ 5.000,00 à Defensoria Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8000146-39.2024.8.05.0230, em que figura como apelante o ANTONIO VENTURA DA COSTA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23